Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-47.2023.8.11.0021
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001286-47.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 023.906.281-76 (APELANTE), MARLON SOUSA COSTA - CPF: 025.041.951-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON CARVALHO DE SOUZA - CPF: 039.060.931-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELA
ÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO (ART. 306, §1º, INCISO I, DO CTB)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DOSIMETRIA DA PENA
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
ALMEJAD
A
A
INCONSTITUCIONALIDADE DA
SÚMULA 231 DO STJ
–
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABA
IXO DO MÍNIMO LEGAL
PELA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
DESCABIMENTO

–

2.

PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

–

IMPROCEDENTE -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
3. PREQUESTIONAMENTO

-
PRECEITOS
OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
–

RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ” (N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,

Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022).

2.

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”. (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

3.

A título deprequestionamento restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

4
.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de
José Antônio Silva do Nascim
e
nto
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/
MT
, que
o
condenou
à pena de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor p
elo mesmo prazo da pena privativa
, pela prática do delito previsto no art. 306,
§1º, inciso I,
da Lei n. 9.503/
97
(Código de Trânsito Brasileiro)
.

Em suas razões, a Defesa
Pública
postul
ou

pelo
afasta
mento
da Súmula 231 do STJ,

a fim de
que a
pena
intermediária seja fixada
abaixo do mínimo legal
, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

P
leiteou
também
pela
isenção
d
o pagamento das custas processuais
e

prequestinou
a matéria debatida na apelação.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
208368024
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

214251654
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94, da respectiva data.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Quanto ao pleito de
redução da pena abaixo do mínimo legal
,
e
m
decorrência da aplicação da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida pelo juízo de primeiro grau
, em face da inconstitucionalidade da

Súmula n. 231 do STJ
, o pleito
defensivo não comporta acolhimento.

A propósito, a referida súmula
não é inconstitucional
e
tampouco ofende
, como sustentado pela Defesa,
os princípios da Legalidade, Isonomia e Individualização da Pena
; p
elo contrário,
ela
resguarda o Princípio da Reserva Legal.

Não obstante
,

o
tema tenha sido afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para que seja revisto
,
por ora, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência daquela corte e dos
demais Tribunais e Justiça
,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)
" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023.)
3.Agravo
regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

Some-se a isto que,
a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados nos Tribunais Superiores, inclusive o
Supremo Tribunal Federal
,
ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270-4 – Rio Grande do Sul), consolid
ou
jurisprudência no sentido de que “
a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Conclusivamente
,
o
verbete
n. 231/STJ

é constitucional e
a sentença recorrida se encontra alinhada à orientação d
e

tribunal superior,
de modo que, apesar do reconhecimento da confissão espontânea, a pena intermediár
i
a
não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, estabelecido pelo legislador.

Com relação ao pleito de isenção das custas, observo que
o apelante
argumentou que
é assistido pela Defensoria Pública e, por isso, teria direito à gratuidade de justiça, com base no art. 134, da Constituição Federal.

Contudo,
adstrito
às razões deduzidas, há de se salientar que a condenação em custas é consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
.

De outro
norte
, o art. 98, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, regulamenta que a exigibilidade das custas ficará suspensa, desde que comprovada a hipossuficiência financeira da parte.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas processuais, mas somente à suspensão da exigibilidade, pelo prazo de 05(cinco) anos. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014)
. 5. Agravo regimental não
provido. (
AgRg
no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

Destarte, o pleito do recorrente não comporta acolhimento, nesta fase de jurisdição, porquanto, ainda que seja hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, o momento adequado para aferição das condições necessária para concessão da benesse é o da execução da pena, visto que é possível a alteração da sua situação financeira após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, COM REAJUSTE, DE OFÍCIO, DA PENA ACESSÓRIA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022). (...). (N.U 0004830-02.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Por derradeiro,
no que tange
aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João
Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando,
desde já
,
prequestionados
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer
ministerial
, conheço do apelo e, no mérito, desprovejo o recurso interposto pela Defe
n
s
oria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de

JOSÉ ANTÔNIO SILVA DO NASCIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
invectivada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024